Tribunal: TJMT
Processo: 1004842-19.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004842-19.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (APELANTE), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (APELANTE), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), VALMISLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 945.476.101-34 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXONERAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo, não se declara a nulidade do ato que determinou a destituição de cargo em comissão.

Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração e, assim, a Administração Pública pode exonerar seus titulares da forma que reputar conveniente, em qualquer tempo, discricionariamente e a seu exclusivo critério, sem que isto importe na violação de qualquer direito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Claudemar Gomes da Silva e Sandro Roberto Almeida
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo n. 1004842-19.2017.8.11.0037 –, impetrado contra o suposto ato ilegal, da lavra do Presidente Interino da Câmara dos Vereadores do Município-sede da referida Comarca, denegou a segurança pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/2009.

Os Apelantes pretendem a reforma da sentença recorrida, sustentando que o ato administrativo determinativo das respectivas demissões está vinculado ao Processo Disciplinar Administrativo eivado de nulidades, por ausência do devido processo legal e da ampla defesa.

Argumentam, ainda, que a Comissão de Processos não se manifestou, quanto as alegações de “ausência de tipificação das condutas” e a “ausência de individualização das condutas”.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder-lhes a segurança para declarar nuls o Processo administrativo n. 01/2017 e todos os atos desse advindos, especialmente as Portarias ns. 206 e 207, da lavra do Presidente da Câmara Municipal.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 27700196), rebatendo os argumentos do Apelo, e, ao final, pleiteiou o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, (id. 32075953), por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opinou pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Claudemar Gomes da Silva e Sandro Roberto Almeida
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo n. 1004842-19.2017.8.11.0037 –, impetrado contra o suposto ato ilegal, da lavra do Presidente Interino da Câmara dos Vereadores do Município-sede da Comarca, denegou a segurança pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/2009.

Depreende-se dos autos que
Claudemar Gomes da Silva e Sandro Roberto Almeida
impetraram o Mandado de Segurança, contra o suposto ato coator do Presidente Interino da Câmara dos Vereadores do Município de Primavera do Leste, noticiando, em sua inicial, que foram nomeados, em fevereiro de 2015, para exercerem, respectivamente, os cargos de provimento em comissão, Assessor das Comissões Permanentes e Assessor Legislativo, e ambos foram exonerados em dezembro de 2016.

Sustentaram que foram nomeados novamente, em janeiro de 2017, para exercerem, respectivamente, os cargos de Assessor Jurídico e Assessor das Comissões Permanentes, e que, em 21 de março 2017, o Presidente da Câmara à época, atendendo a solicitação do Ministério Público Estadual, determinou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, em desfavor dos impetrantes, com o fim de apurar as condutas supostamente praticadas nos anos de 2015 e 2016, quando exerceram, respectivamente, os cargos de Assessor das Comissões Permanentes e Assessor Legislativo.

Afirmaram que a autoridade coatora resolveu acatar o teor do relatório e aplicou aos impetrantes a penalidade de destituição dos cargos que ocupavam na atual gestão, publicando, no Diário Oficial do Município, em 04 de outubro 2017, o inteiro teor de sua decisão, com fundamento no descumprimento dos artigos 145, XVI da Lei Municipal, 30, I, da Lei n. 8906/1994 (Estatuto da OAB), 1
o
,
caput
, da Lei n.13.813/13, 11, I, da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade), de forma que culminou com a conduta prevista no artigo 159, IV e com a sanção do artigo 154, V, da Lei Municipal n. 679/2001.

Desse modo, postulam a concessão da ordem para declarar nulo o Processo Administrativo n. 01/2017 e todos os atos dele advindos, especialmente as Portarias ns. 206 e 207, da lavra do Presidente da Câmara Municipal.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, denegou a ordem pretendida (id. 27700172).

Contra o ato sentencial,
Claudemar Gomes da Silva e Sandro Roberto Almeida
interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível, pretendendo a reforma do ato sentencial.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar o ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante, o que se justifica, em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

In casu
, constato que a irresignação dos Apelantes cinge-se ao Ato Administrativo que determinou a respectiva destituição dos cargos em comissão que ocupavam no âmbito da Câmara Municipal de Primavera do Leste, e no qual constam irregularidades a eles atribuídas e que teriam sido apuradas no processamento e na conclusão do Processo Administrativo Disciplinar.

Analisando detidamente os autos, tem-se que o Processo Administrativo,
que resultou no Ato administrativo impugnado, observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e o princípio da legalidade, ou seja,
não ficou configurado vício algum a maculá-lo.

Os Apelantes foram devidamente citados, bem como apresentaram defesa inicial, e, após a inquirição das testemunhas arroladas, os Impetrantes apresentaram as alegações finais, ao tempo que o Presidente da Câmara Municipal, depois de analisar as provas do processo, aplicou-lhes a sanção de destituição do cargo em comissão em seu desfavor.

Assim, tenho que os Recorrentes tiveram seus direitos assegurados durante o devido processo legal, não demonstrando, a meu ver, qualquer fato que pudesse ensejar a nulidade ou a ilegalidade dos atos administrativos praticados, como bem registrado pelo Magistrado singular.

Dessa forma, a análise do Ato Administrativo, pelo Poder Judiciário, limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, dado não lhe caber ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Além do mais, os cargos ocupados pelos Recorrentes eram de livre nomeação e exoneração, destituídos de qualquer formalidade, para que o vínculo fosse encerrado, podendo a exoneração ser declarada ao livre critério da discricionariedade da Administração Pública, em qualquer tempo, sem que isto importe na violação de qualquer direito

Desta forma, uma vez evidenciada a desnecessidade de motivação da Administração Pública para exonerar ocupantes de cargos em comissão, não é cabível verificar o direito líquido e certo dos Apelantes.

Logo, a denegação da segurança, pelo Juízo
a quo
mostrou-se acertada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020